Tribunal: TJMT
Processo: 1002660-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002660-35.2021.8.11.000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT
AGRAVANTE(S):
VITOR RENAN SILVA ARAÚJO
AGRAVADA(S):
ROGÉRIO PEREIRA DE ARAÚJO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, ausente a relevância da fundamentação visto que a matéria em discussão merece análise mais cautelosa, no que diz respeito ao pedido de declaração da incompetência do Juízo da Comarca de Novo São Joaquim/MT para julgar a Ação de Exoneração de Alimentos c/c pedido de Tutela Antecipada no 1000353-52.2019.8.11.0106, ajuizada pelo agravado, uma vez que o agravante não trouxe elementos a fim de comprovar a residência na Comarca de Bauru/SP.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora